Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708612-30.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Cível. Esta Presidência, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 128/STJ, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador (ID 11141805). Tendo em vista a manutenção do acórdão divergente pela turma julgadora, o processo foi submetido à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do CPC (ID 14131915). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), afetado para a uniformização do entendimento acerca pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034